Tribunal: TJDFT
Processo: 0710544-77.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DO VALOR RECOLHIDO A MAIOR. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, § 2o, DO CPC. VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO ADEQUADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que homologou pedido de desistência da ação, condenando a parte autora ao pagamento de honorários de sucumbência arbitrados em 10% sobre o valor da causa, que foi fixado no importe de R$ 10.000,00. O recurso foi interposto pelo réu e versa exclusivamente sobre os critérios de fixação dos honorários de sucumbência, sob o argumento de que, diante do valor da causa, os honorários deveriam ser arbitrados por apreciação equitativa, conforme previsto no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil e de acordo com os parâmetros da Tabela da OAB.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apelação atende ao princípio da dialeticidade; (ii) definir se os honorários de sucumbência devem ser fixados com base no percentual do valor da causa ou por apreciação equitativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Tem-se por inviabilizado o reconhecimento da inépcia de recurso de apelação quando observado que a parte recorrente impugnou satisfatoriamente a sentença hostilizada em observância ao artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.
4. A despeito da argumentação vertida pelo apelante, não se encontra configurada qualquer das hipóteses previstas nos §§ 8o e 8o-A do artigo 85 do Código de Processo Civil, de modo a justificar a fixação de honorários de sucumbência mediante apreciação equitativa.
5. Sopesados os parâmetros da proporção da sucumbência, do grau de zelo dos profissionais, do lugar de prestação do serviço, da natureza e da importância da causa, bem como observado o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para o seu serviço, não há motivos para a revisão dos honorários arbitrados na origem.
6. O valor arbitrado a título de honorários de sucumbência – 10% sobre o valor da causa (R$ 10.000,00) – se mostra adequado para remunerar o trabalho desenvolvido pelos causídicos da parte requerida, circunstância que torna injustificável o arbitramento mediante apreciação equitativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. Os honorários advocatícios devem ser fixados entre dez e vinte por centro sobre o valor da condenação, conforme dispõe o artigo 85, §2o do CPC.
2. A fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa só é aplicável em situações excepcionais previstas no artigo 85, § 8o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o e 8o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.076; TJDFT, Acórdãos 1917090, 1917035, 1927618, 1886903 e 1932595.